Tribunal: TJPA
Processo: 0021527-36.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0021527-36.2008.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: IVANISE DE NAZARE PIMENTEL RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°:

0021527-36.2008.8.14.0301

RECURSO: APELAÇÃO CIVEL

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
IVANISE DE NAZARE PIMENTEL

APELADO:
MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ABONO AMAT. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, determinando o restabelecimento do pagamento do abono AMAT à servidora pública do Município de Belém, afastada para tratamento de saúde;

2.
O abono AMAT possui natureza transitória e é concedido apenas durante o exercício efetivo das funções de servidor da área de saúde, sendo cessado em caso de afastamento superior a 30 (trinta) dias. A legislação municipal estabelece que vantagens não permanentes não se incorporam à remuneração do servidor;

3.
A sentença de 1º grau contraria a legislação aplicável e precedentes deste Tribunal, que determinam a não incorporação de parcelas de caráter transitório, como o abono AMAT, à remuneração durante afastamento;

4.Recurso provido. Sentença reformada.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação

Cível
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22 de julho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de sentença e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IVANISE DE NAZARE PIMENTEL
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo
M.M Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital,
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM.

Historiando os fatos, a autora ajuizou referida ação relatando, em síntese, que é servidora pública do Município de Belém, ocupante do cargo de médico e que vinha recebendo o chamado abono AMAT até maio de 2008, quando este foi suprimido sob a alegação de que, estando o servidor em licença saúde, só poderia receber a vantagem pecuniária por um mês.

Relatou que se encontra em gozo de benefício desde o mês de fevereiro de 2009 e só veio a ter a vantagem não paga a partir de maio do mesmo ano.

Sustentou que a disposição do art. 7º, VI do Decreto nº 44.184/2004, que prevê que, no caso de licença para tratamento de saúde, o pagamento do abono só é garantido por trinta dias é inconstitucional.

Assim, requereu a concessão de antecipação de tutela de tutela, para determinar que o requerido volte a pagar o valor do abono de título AMAT, sob pena de multa.

No mérito, pediu a declaração incidental de inconstitucionalidade da norma que limita o pagamento do abono nominado AMAT somente por trinta dias em face de licença saúde, procedência da ação para confirmar a tutela antecipada e a condenação do réu a pagar, em definitivo, o valor da AMAT à autora, bem como, a verba em atraso, além de parcelas vincendas.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a prolação da sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos
:

“(...) Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, para determinar que o réu inclua na reestabeleça o pagamento do abono AMAT nos vencimentos da autora o pagamento da Gratificação HPS, correspondente a 100% (cem por cento) da soma de sua remuneração básica e gratificação de escolaridade, efetuando ainda o pagamento dos valores

retroativos desde a suspensão do pagamento, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar da citação, e correção monetária, a contar da do vencimento de cada parcela, observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

Julgo extinto o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/2015.

Sem custas, dada a isenção assegurada ao Município de Belém e às pessoas jurídicas de direito público de sua administração indireta.

Honorários pelo Município de Belém, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil. (...)”

Inconformada com os termos decisórios, a autora interpôs o presente recurso de apelação cível (ID nº 17820816)
.

Nas razões recursais, em breve síntese, o advogado do ente recorrente sustenta a legislação municipal veda expressamente a percepção da parcela remuneratória no caso de licença saúde que ultrapasse o prazo de 30 (trinta) dias, razão pela qual o benefício foi suprimido dos contracheques da servidora após o trigésimo dia de licença.

Argui a inconstitucionalidade dos Decretos Municipais nº 26.184/92 e nº 44.184/2004, além da Lei Municipal nº 7.781/95.

Assevera a ausência de violação ao princípio da irredutibilidade salarial, da inexistência de direito adquirido a regime jurídico e da impossibilidade de utilização do princípio da isonomia salarial para aumentar a remuneração do servidor.

Destaca a impossibilidade de o HPS incidir sobre o adicional de escolaridade, proibição de superposição de vantagem sobre vantagem e vedação prevista no art. 37, XIV, CF/88.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID nº 17820821).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido no seu duplo efeito (ID nº 17956317).

Instado a se manifestar, a ilustre Procuradora de Justiça se eximiu de exarar parecer nos autos (ID nº 18418487).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não da recorrida, servidora pública efetiva do Município de Belém, a incorporação da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS em seus vencimentos.

O Decreto Municipal 44184/2004 instituiu o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde-AMAT nos seguintes termos:

Art. 1º
- Fica criado o Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, a ser pago às categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal;

Art. 2º - Os integrantes dos grupos ocupacionais de nível elementar, de nível médio e de nível superior, exceto médicos e odontólogos receberão abono de acordo com o local de trabalho, observados os seguintes valores:

§ 1º Os funcionários de que trata este artigo terão jornada de trabalho de trinta e seis horas, das quais trinta horas serão trabalhadas e seis horas integrarão um banco destinado à cobertura de plantões necessários às
Unidades de Saúde
e à participação em eventos ligados à proteção à saúde da comunidade.

(...)

Art. 7º - O Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT será pago nas seguintes situações:

I – férias;

II – casamento;

III – luto;

IV – licença maternidade;

V – licença paternidade;

VI – licença para tratamento de saúde de
até trinta dias
;

VII – no recebimento do décimo terceiro salário
;

VIII – licença prêmio. (grifo nosso)

§ 6º. As verbas comumente chamadas abonos 192, HPS e GAET só terão seus pagamentos mantidos para os servidores efetivos que ingressarem através de concursos públicos realizados até o ano de 1998, sendo condição aditiva do recebimento a permanência dos servidores nas unidades beneficiadas com esses créditos adicionais.

Dos dispositivos mencionados, é de se concluir que o Abono AMAT será concedido aos funcionários da área de saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do serviço público de saúde do Município de Belém, sendo concedido ao servidor tão somente, enquanto estiver exposto ou submetido aos fatores que ensejam o seu pagamento.

Destarte o abono AMAT possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando a condição para sua percepção deixar de existir, ou seja, trata-se de vantagem
pro labore faciendo
, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, portanto, não se incorpora à remuneração dos servidores para qualquer efeito e, consequentemente, não é percebível na inatividade, salvo previsão legal neste sentido.

Inclusive, o art. 53 da Lei nº 7.502/1990 expressamente dispõe que todas as vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração do servidor:

Art. 53 - Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente atribuídas ao funcionário pelo exercício de cargo público.

Parágrafo único - As indenizações, auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração. (grifei).

Logo, no caso de licença saúde que ultrapasse o prazo de 30 (trinta) dias nos termos da norma transcrita, o funcionário público municipal, deixa de fazer jus à parcela ora requerida, vez que se trata de benefício que possui natureza temporária e transitória (
propter laborem
), devido apenas aqueles funcionários ativos da área da saúde do Município de Belém.

Nesse viés, esta Corte de Justiça já sedimentou entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO A PARTIR DO NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PEDIDO DE APOSENTADORIA COM BASE NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INAPLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.4466/05, QUE DISPÕE DE FORMA DIVERSA NO CASO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA SOBRE AS DEMAIS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS. PRETENSÃO À PERCEPÇÃO DA REMUNERAÇÃO, ACRESCIDA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E DE ABONO AMAT. AFASTADA. VERBAS QUE NÃO INTEGRAM A REMUNERAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A sentença concedeu parcialmente a segurança, determinando a concessão do afastamento remunerado à Impetrante enquanto aguarda a conclusão do seu pedido de aposentadoria, excluiu o pagamento de parcelas de natureza transitória.

2. A Lei Orgânica, compreendida no sistema jurídico municipal, ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, de modo que estas últimas devem guardar exata concordância com suas disposições, ante a necessidade de compatibilização vertical das normas.

3. A Lei orgânica do Município de Belém salvaguarda o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo dia do requerimento de aposentadoria sem fazer distinção quanto à espécie de aposentadoria requerida, conforme a Constituição Estadual. Prevalência da Lei Orgânica sobre a Lei nº 8.4466/05;

4. Apelação da autora. Pretensão ao pagamento de adicional de insalubridade e de abono AMAT. Afastada. Verbas de natureza transitória que não se incorporam à remuneração. Precedentes

5.Apelação conhecida e não provida. Reexame Necessário conhecido. Sentença confirmada, na esteira do parecer ministerial;

6. À unanimidade.

(
4052081, 4052081, Rel.
MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-12-03
)

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DIREITO AO AFASTAMENTO APÓS 90 DIAS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SEM RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
REMUNERAÇÃO QUE NÃO DEVE INCLUIR PARCELAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.
(4660258, 4660258, Rel.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-10)

Por todo o exposto, resta evidente que o abono pleiteado não integra a remuneração, não devendo ser concedido durante o afastamento, tendo em vista que o seu pagamento se condiciona à efetiva ocorrência do fato gerador.

Assim sendo entendo que a sentença proferida merece reparos, pois proferida em descordo com a legislação pertinente e com os precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
dou provimento

ao recurso de apelação
para reforma a sentença de 1º grau, nos termos da fundamentação. Em remessa necessária, sentença alterada.

É como voto.

Belém, 22 de julho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 30/07/2024